Tribunal: TJES
Processo: 5006638-28.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006638-28.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto durante o repouso noturno (artigo 155, §1º, do Código Penal), fixando pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa busca a absolvição sustentando que a condenação amparou-se exclusivamente na confissão do réu, inexistindo provas suficientes para o decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório, composto pela confissão judicial, depoimentos de policiais militares e apreensão de bens e instrumentos do crime em poder do acusado, é suficiente para afastar a tese de insuficiência probatória e manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da fiação e do alicate corta-fio, além da confissão judicial do apelante. 4. Segundo o artigo 197 do Código de Processo Penal, o valor da confissão é aferido pelo confronto com as demais provas, e, no caso concreto, o relato do réu é harmônico com os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após o crime, gera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa plausível para a posse dos bens, o que não ocorreu. 6. O depoimento de agentes estatais goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando em consonância com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A confissão judicial, quando em harmonia com os depoimentos das testemunhas e com a apreensão do produto do crime em poder do réu, é fundamento idôneo para o decreto condenatório.

No crime de furto, a apreensão do bem subtraído em poder do agente logo após o fato inverte o ônus da prova, exigindo da defesa justificativa idônea para a posse lícita do material.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §1º CPP, art. 156 CPP, art. 197 CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.852.035/SE, DJEN de 10/2/2026. STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, DJe de 16/6/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006638-28.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON DOS SANTOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara Criminal Guarapari/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para o juízo de reprovação, argumentando que a confissão do réu, de forma isolada, não seria suficiente para fundamentar o édito condenatório, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, razão não assiste ao recorrente
.

Narra a denúncia que, no dia 03 de julho de 2025, por volta das 4h05min, na Rua Getúlio Vargas, Centro, na Comarca de Guarapari/ES, o apelante, em comunhão de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu para si fios utilizados no cabeamento de energia elétrica e de internet.

Consta que policiais militares, em patrulhamento preventivo, foram informados de que dois indivíduos estariam praticando o furto, sendo localizados no endereço indicado com características compatíveis, ocasião em que se verificaram danos e o rompimento da fiação. Ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga em direções opostas, tendo o apelante sido alcançado na posse de parte do material subtraído, ocasião em que confessou a prática delitiva, afirmando que a subtração visava à manutenção de seu vício em drogas.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelos robustos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial. Destacam-se o Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 18863815), o Boletim Unificado nº 58491551 e, sobretudo, o Auto de Apreensão nº 2090.3.48827/2025, que atesta a apreensão da
res furtiva
(fiação elétrica e de internet) e do instrumento utilizado para a consecução do crime (um alicate corta-fio) em poder do apelante.

A autoria, de igual modo, afigura-se inconteste, não havendo espaço para a tese de insuficiência probatória.

A regra do artigo 197 do Código de Processo Penal estabelece que o valor da confissão deve ser aferido pelo seu confronto com as demais provas do processo, verificando-se se entre ela e estas existe compatibilidade e concordância.
No caso vertente, a confissão judicial do apelante não ostenta caráter isolado; ao contrário, encontra ressonância direta, absoluta e harmônica em todo o acervo probatório, notadamente na prova documental inquisitorial e na prova testemunhal judicializada.
Em seu interrogatório sob o crivo do contraditório, o recorrente admitiu a autoria da subtração, asseverando,
in verbis
:
“Que furtou os fios para pagar dívida de droga; que era fio de internet que estava desativado; que nesse dia o acusado encontrou magrão, mas quem furtou mesmo foi o interrogando. (...)”.
A corroborar a confissão, os depoimentos dos agentes estatais responsáveis pela prisão em flagrante mostram-se coesos e detalhados. O policial militar Matheus Gadelha de Azevedo, em juízo, declarou a dinâmica da abordagem e a localização da
res furtiva
com o apelante:

“
(...) que então confirmaram que houve a quebra do equipamento para subtrair o fio e no patrulhamento
encontraram o acusado com os fios e o um corta fio
; que não presenciaram o momento em que o acusado estava subtraindo o fio, mas
o encontraram na posse dos fios
; que o acusado disse que tinha mais um indivíduo; que quando viram a polícia o acusado e o outro indivíduo correram para lados separados;
que o acusado admitiu que tinha furtado os fios na companhia de outro indivíduo
; que o acusado confessou o furto; que o acusado disse que subtraiu os fios no centro, mas não chegou a especificar o local exato; que não se recorda do nome exato do outro indivíduo, mas o apelido dele é “magrão”; que ele é conhecido pelo pessoal da área; que já tinha abordado o acusado e o “magrão” no centro anteriormente ao furto dos fios; que depois do furto só conseguiram abordar o acusado; que o acusado que disse que o outro indivíduo que estava com ele e fugiu era o “magrão”; que do momento em que receberam o chamado até o momento da abordagem ao acusado se passaram coisa de 15 minutos no máximo; que se recorda que o outro indivíduo estava de bicicleta; que todo material apreendido foi encontrado com o acusado; que a pessoa que viu mais cedo com o acusado também era o “magrão”.”

Na mesma esteira, o policial militar José Rodrigues Santos Júnior confirmou a situação de flagrância e a posse dos bens, nos seguintes termos
“(...) que o acusado estava com fios; que o acusado e o comparsa começaram a correr quando visualizaram os policiais; que o acusado confessou que tinha furtado os fios; que o acusado disse que praticou o furto com o outro indivíduo que era conhecido como “magrão” (...)
.

A prova oral produzida revela-se, portanto, altamente fidedigna e convergente com os elementos materiais do inquérito. O apelante foi surpreendido logo após a prática criminosa, evadindo-se da guarnição, e detido na posse direta não apenas dos fios rompidos, mas também da ferramenta empregada no corte (alicate corta-fio).
Nos crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após o fato delituoso, constitui forte elemento de convicção acerca da autoria,
invertendo-se o ónus probatório para que o acusado apresente justificativa plausível para a posse lícita do bem
, o que não ocorreu na espécie, visto que o próprio réu confessou a subtração para sustento do vício em entorpecentes.

(...) A apreensão da res furtiva em poder do réu transfere à defesa o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem criminosa do bem, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova. (...). Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do réu transfere à defesa o ônus de demonstrar o desconhecimento da origem criminosa, nos termos do art. 156 do CPP. (...)" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.852.035/SE, DJEN de 10/2/2026.)

(...) As instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que
a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00, caberia à própria defesa a comprovação da origem lícita do bem
. Precedentes. 2. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, DJe de 16/6/2021.)

Sendo assim, afigura-se inviável o acolhimento do pleito absolutório amparado na alegada insuficiência probatória. A confissão judicial, somada aos depoimentos coerentes dos policiais militares e aos elementos colhidos no inquérito policial, perfaz um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria do delito previsto no artigo 155, §1º, do CP.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.